Tribunal: TJMT
Processo: 1046139-39.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046139-39.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), RAIMUNDO CUNHA PIMENTEL - CPF: 109.993.101-00 (AGRAVADO), ADRIANE SANTOS DOS ANJOS - CPF: 031.644.501-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL RECONHECIDA. TERMO INICIAL NA DATA DA CIÊNCIA DO DESFALQUE. EFEITO TRANSLATIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão de saneamento que rejeitou preliminares em ação de cobrança de diferenças relativas à conta vinculada ao PASEP.

2.

A parte autora alegou ausência de aplicação dos índices corretos de remuneração e postulou o pagamento das diferenças. O juízo de origem afastou a prescrição e reconheceu a legitimidade passiva da instituição financeira, com fundamento no Tema 1.150 do STJ.

3.

O agravante requereu a reforma da decisão para reconhecer a prescrição, a ilegitimidade passiva e a extinção do processo. O pedido de efeito suspensivo foi deferido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a pretensão de ressarcimento de diferenças em conta vinculada ao PASEP está prescrita, à luz do Tema 1.150 do STJ; e (ii) saber se é possível a aplicação do efeito translativo para extinguir o processo originário em sede de agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

O STJ, no julgamento do Tema 1.150, fixou que a pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal, previsto no art. 205 do CC, cujo termo inicial observa a teoria da actio nata, a partir da ciência inequívoca do desfalque.

6.

No caso, a própria parte autora afirmou que teve ciência do saldo no momento do saque integral, ocorrido em 26.04.2011. A ação foi ajuizada em 30.09.2024, após o decurso do prazo de dez anos, sem demonstração de fato superveniente que postergasse o termo inicial.

7.

A prescrição constitui matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício. É admissível a aplicação do efeito translativo em agravo de instrumento para extinguir o processo, nos termos do art. 485, § 3o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Agravo de instrumento conhecido e provido para reconhecer a prescrição e extinguir o processo originário, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Tese de julgamento:
“1. A pretensão de ressarcimento por diferenças ou desfalques em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do CC, cujo termo inicial é a data da ciência inequívoca do titular acerca do saldo ou do alegado desfalque. 2. É possível a aplicação do efeito translativo em agravo de instrumento para reconhecer matéria de ordem pública e extinguir o processo originário.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 205; CPC, arts. 485, § 3o, 487, II, e 1.015.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.951.931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, j. 13.09.2023, DJe 21.09.2023; STJ, REsp no 1.584.614/CE, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1a Turma, j. 25.10.2018, DJe 07.11.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina/MT, nos autos do Processo n.o 1001622-44.2024.8.11.0012, que, em sede de saneamento (art. 357 do CPC), rejeitou as preliminares suscitadas pelo réu em contestação.

Na origem, RAIMUNDO CUNHA PIMENTEL ajuizou ação de procedimento comum em face do Banco do Brasil S.A., alegando, em síntese, que não teriam sido aplicados os índices corretos de remuneração em sua conta vinculada ao PASEP, o que teria resultado em saldo inferior ao devido quando do levantamento dos valores.

Na decisão agravada, o magistrado a quo: (i) rejeitou a impugnação ao benefício da gratuidade da justiça; (ii) consignou que a alegação de falta de interesse de agir se confunde com o mérito; (iii) afastou a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil e a prejudicial de prescrição, à luz do entendimento firmado no Tema 1.150 do STJ, reconhecendo a legitimidade da instituição financeira e a incidência do prazo prescricional decenal, cujo termo inicial se dá com a ciência do desfalque; (iv) rejeitou a alegação de incompetência absoluta da Justiça Comum Estadual.

Irresignado, o agravante sustenta, preliminarmente, o cabimento do agravo de instrumento, bem como a necessidade de concessão de efeito suspensivo ativo.

No mérito recursal, requer a reforma da decisão quanto às seguintes questões: a) correta distribuição do ônus da prova, à luz do julgamento do Tema 1300 do STJ, defendendo que compete ao autor comprovar a irregularidade dos lançamentos relativos a saques realizados sob as formas de crédito em conta e pagamento por folha (PASEP-FOPAG), sendo incabível a inversão do ônus da prova; b) revogação do benefício da gratuidade da justiça, ao argumento de ausência de comprovação da hipossuficiência; c) reconhecimento da carência da ação por falta de interesse de agir, sob o fundamento de que todos os valores teriam sido pagos na forma da lei e que a pretensão autoral se baseia em índices não previstos legalmente; d) reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, sustentando que atua apenas como administrador do programa, competindo ao Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP e à União a fixação das regras e índices; e) reforma da decisão quanto à análise das matérias de ordem pública, com a consequente extinção do feito.

Requer, ao final, o provimento do recurso, com a reforma integral da decisão agravada e a extinção do processo originário.

A parte agravada não apresentou contrarrazões.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAND E OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do agravo de instrumento.

A controvérsia cinge-se a verificar se deve ser reformada a decisão de saneamento que rejeitou as preliminares suscitadas pelo Banco do Brasil S.A., notadamente quanto à distribuição do ônus da prova (Tema 1300/STJ), à gratuidade da justiça, à alegada falta de interesse de agir e à ilegitimidade passiva, bem como quanto à manutenção do processamento da ação indenizatória fundada em suposta irregularidade na remuneração de conta vinculada ao PASEP, diante da ocorrência da prescrição.

Prejudicial de Mérito - Prescrição

Na ação originária, o autor sustenta que sua conta vinculada ao PASEP não teria sido remunerada com a aplicação dos índices corretos, recebendo saldo inferior ao devido quando da aposentadoria, postulando diferenças financeiras.

O Banco afirma a ocorrência da prescrição, sob o argumento de que o termo inicial para a contagem do prazo deve ser a data do levantamento dos valores, momento em que a autora teve ciência do saldo disponível em sua conta vinculada.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.150, pacificou o entendimento de que a pretensão de ressarcimento de danos em contas do PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal (art. 205 do Código Civil), e o termo inicial deverá observar a teoria da
actio nata
, ou seja, o momento em que a parte comprovadamente teve ciência do desfalque.

“i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii
) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep
. (REsp n. 1.951.931/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023).”

No caso em análise, a parte autora afirma, na inicial, que
Após ter conhecimento que teria direito de haver os valores depositados no programa PIS/PASEP, a Autora procedeu ao banco Réu para realizar o saque do montante de sua cota e, para surpresa, o saldo disponível era de R$ 3.431,95
(Três mil, quatrocentos e trinta e um reais e noventa e cinco centavos) valor que, por óbvio, não condiz com a realidade esperada, após décadas de rendimentos e atualizações.

A própria autora admite, portanto, que teve ciência do desfalque na data do saque do benefício, por ocasião de sua aposentadoria. Conforme extrato acostado à inicial, o saque ocorreu em
26.04.2011
(
PGTO APOSENTADORIA AG:1610 1610 3.431.95 D
), sendo que a ação foi ajuizada mais de 10 anos depois, em
30.09.2024
,
quando já ultrapassado o prazo prescricional decenal, sem comprovar a ocorrência de fato superveniente ou a ciência posterior do alegado prejuízo.

A propósito:

“[...] O prazo prescricional para ação de revisão de valores depositados em conta do PASEP é de dez anos, nos termos do art. 205 do Código Civil. O termo inicial da prescrição é, em regra, a data do saque integral da conta, momento em que o titular tem ciência do valor efetivamente creditado. (N.U 1030510-50.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2025, Publicado no DJE 13/11/2025).”

“[...] O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no Recurso Especial Repetitivo no 1.951.931/DF (Tema 1150), fixou a tese de que o prazo prescricional aplicável às ações de reparação de danos em contas vinculadas ao PASEP é o decenal, com termo inicial a partir do momento em que o titular toma conhecimento inequívoco dos desfalques. 4. No caso em tela, a autora teve acesso ao saldo de sua conta e à movimentação quando da sua aposentadoria, momento em que poderia ter verificado eventuais irregularidades. A inércia da autora em não analisar detidamente os extratos fornecidos pelo banco não pode ser imputada à instituição financeira. [...] (N.U 1008025-53.2024.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2024, Publicado no DJE 26/11/2024).”

Diante disso, e por se tratar de matéria de ordem pública, que pode ser conhecida de ofício e a qualquer tempo e grau de jurisdição, é imperioso aplicar o efeito translativo para, nesta decisão, extinguir a Ação principal. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. [...] EFEITO TRANSLATIVO DOS RECURSOS. POSSIBILIDADE. [...] III - E possível a aplicação, pelo Tribunal, do efeito translativo dos recursos em sede de agravo de instrumento, extinguindo diretamente a ação independentemente de pedido, se verificar a ocorrência de uma das causas referidas no art. 267, § 3o, do Código de Processo Civil de 1973, atual art. 485, § 3o, do Código de Processo Civil de 2015. [...] (STJ, REsp. 1584614 CE 2016/0031697-3, relatora ministra Regina Helena Costa, j. 25-10-2018, Primeira Turma, DJe de 7-11-2018).

Diante do exposto, ACOLHO a prejudicial de prescrição e DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento para atribuir-lhe efeito translativo e extinguir a ação na origem, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Condeno a agravada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da causa (CPC – art. 85), observada a gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026